Tribunal: STF
Processo: ARE 1445570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DA CARREIRA – REFLEXO NAS HORAS LABORADAS SEMANAIS – REDUÇÃO REMUNERATÓRIA – PERDA COMPENSADA COM AUMENTO REAL – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos, sendo possível à Administração promover alterações, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI; 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne deste Recurso reside na alegada ocorrência de redução salarial pela forma de composição da remuneração da autora, que na condição de professora da rede pública municipal, teria optado, conforme previa a Lei n. 1.145/2009, pela mudança de sua jornada de trabalho de 40 horas totais (dois vínculos de 20h/semanais, decorrentes de distintas aprovações em concursos públicos) para a jornada de 30 horas semanais, criada pela Lei Municipal n. 1.145/2009, sob a promessa de irredutibilidade salarial, não cumprida pela municipalidade.



    In casu, constato que a Apelante é professora da rede pública, e usando do permissivo constitucional, possuía dois vínculos jurídicos com a Administração Pública, ambos de natureza estatutária, e, por isso, exercia, no total, uma carga horária semanal de 40 horas. Assim, pretende o reconhecimento do direito a escolher a forma de composição de sua remuneração.



    Entrementes, com a edição da aludida lei municipal, que regulamentou e modificou, a carreira toda, estabelecendo novos parâmetros de classificação e progressão funcional, e criou outras classes e critérios de enquadramento funcional, e estabeleceu os padrões remuneratórios, a Apelante não pode impedir que essa mudança não lhe seja aplicada, e nem mesmo querer que tenha a opção pela jornada de trabalho de 30 horas/semanais mas com a prerrogativa de continuar sendo remunerada pelos padrões dos professores de 20 horas, jornada extinta pela norma em análise.



    Assim, não é concebível unir o regime jurídico anterior ao novo, e criar uma categoria funcional própria e exclusiva: trabalha 30 horas semanais, mas é remunerada por dois vínculos de 20 horas, como pretende a Apelante.



    (...)



    A Lei Municipal n. 1.145/2009, é clara ao especificar que os professores de 30 horas semanais passaram a perceber seus subsídios dentro de novas faixas salariais adequadas ao novo regime jurídico de carga horária, e que, num primeiro momento, realmente significou perda salarial à Apelante, na faixa salarial em que se enquadrava no momento da mudança legislativa, e, bem por isso, até que essa defasagem fosse recomposta, o Apelado complementou mensamente essa diferença para que não houvesse a irredutibilidade dos vencimentos, como ela própria admite em sua inicial. E essa defasagem desapareceu em setembro de 2010, porque a categoria recebeu aumento real.



    Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, como o novo padrão de vencimentos, foi englobado a remuneração total que os professores de 40h, com dois vínculos jurídicos, percebiam no sistema anterior, preservando o seu padrão remuneratório.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente